Tribunal: TJDFT
Processo: 0002866-33.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0002866-33.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: FERNANDO ALVES ROCHA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, FERNANDO ALVES ROCHA DECISÃO Retire-se de pauta. Homologo o acordo (id 19483542), para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em consequência, julgo prejudicados os declaratórios, pela perda superveniente do interesse processual. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 14/09/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR